Tribunal: TJDFT
Processo: 0745164-34.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de agravo interno manejado em face de acórdão decidido à unanimidade, ocasião em que este Colegiado negou provimento aos embargos de declaração interpostos pelo mesmo agravante.
2. De acordo com a redação expressa do art. 1.021, do Código de Processo Civil, o agravo interno é o recurso adequado em face às decisões monocráticas proferidas pelo relator, assim resta evidente a inadequação da via eleita, cujo escopo é a revisão de acórdão proferido pelo Órgão Colegiado.
3. Recurso não conhecido.